Tribunal: TJMT
Processo: 1009404-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009404-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), WERITON ROSA SEVERINO - CPF: 819.465.971-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE KAROLINE DOS SANTOS - CPF: 046.280.772-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crime no contexto de violência doméstica, no qual a defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, inexistência de
periculum libertatis
, desproporcionalidade da medida, além de invocar condições pessoais favoráveis e a mudança de domicílio da vítima.

II.
Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (I) a possibilidade de análise de autoria e materialidade na via estreita do
habeas corpus
; (II) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (III) a adequação de medidas cautelares diversas; (IV) a relevância das condições pessoais favoráveis; e (V) a incidência do princípio da homogeneidade diante da custódia cautelar.

III.
Razões de decidir

3. A análise aprofundada de autoria e materialidade delitivas é incabível em
habeas corpus
, por demandar reexame fático-probatório, vedado na via de cognição sumária.

4. A reiteração delitiva e a existência de múltiplas medidas protetivas, inclusive envolvendo vítima diversa, demonstram periculosidade concreta e risco de reiteração, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. A proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente no contexto do ciclo da violência doméstica, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

6. A mudança de domicílio da vítima não afasta o risco concreto, tampouco neutraliza o
periculum libertatis
diante do histórico de violência.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando evidenciada a necessidade da prisão preventiva.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

9. Inaplicável o princípio da homogeneidade, por não se confundir prisão cautelar com eventual pena a ser aplicada.

IV.
Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a análise aprofundada de autoria e materialidade na via estreita do
habeas corpus
.”

“2. A reiteração delitiva e o histórico de violência doméstica justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“3. A proteção da integridade da vítima, no contexto do ciclo da violência doméstica, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.”

“4. A mudança de domicílio da vítima não afasta, por si só, o
periculum libertatis
.”

“5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.”

“6. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada sua insuficiência.”

“7. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, por possuir natureza diversa da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312. CPP, art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC 199279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024. STJ, RHC 182182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024. TJMT, N.U 1013814-11.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 13/06/2025. TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1001320-80.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 10/02/2026. TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/03/2017. STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021, DJe 16/12/2021. TJMT, N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 24/07/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WERITON ROSA SEVERINO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Argumenta que a decisão se baseou em premissa equivocada de periculosidade, ignorando provas produzidas na fase inquisitorial – notadamente o depoimento do filho do paciente,
Gabriel Severino
, e vídeos que demonstrariam a agressividade da suposta vítima,
Sra. Ane Karoline
. Alega que o paciente seria a verdadeira vítima de um contexto de agressões mútuas e danos patrimoniais causados pela companheira.

Aduz a ausência de
periculum libertatis
, afirmando que os registros policiais anteriores (BOs) seriam fruto de instrumentalização da lei pela suposta vítima. Ressalta que, apesar da existência de medidas protetivas anteriores, nunca houve registro de descumprimento por parte do paciente. Acrescenta fato novo: a mudança da vítima para o Estado de Rondônia (Cacoal), o que afastaria a contemporaneidade do risco.

Invoca o princípio da homogeneidade, alegando que a prisão preventiva é desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, o regime prisional seria mais brando que o cárcere cautelar. Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente (trabalho lícito e residência fixa).

O pedido de liminar foi
indeferido
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(Id 352065394)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, no que concerne à alegação de ausência de materialidade e de autoria delitivas — notadamente sob o argumento de que a prisão seria injusta por se fundar exclusivamente na palavra da vítima, em desconsideração a vídeos que supostamente evidenciariam sua conduta agressiva, bem como ao depoimento do filho do paciente, que negaria a agressão inicial —, cumpre ressaltar que tal análise se mostra incabível na via estreita do
habeas corpus
, por demandar aprofundado exame de fatos e provas.

Com efeito, é cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere e cognição sumária, não comportando dilação probatória ou aprofundado exame de fatos e provas. A tese de que a vítima seria a agressora ou de que agiu em legítima defesa demanda análise verticalizada do conjunto probatório, o que deve ser realizado pelo juízo de origem durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Tribunal e das Cortes Superiores:

“a alegação de que as declarações da vítima não seriam veríficas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, uma vez que demanda reexame fático-probatório, o que é vedado nesta sede.” (STJ - AgRg no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Ademais, incide o
Enunciado no 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Neste momento processual, basta a existência do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria). No caso, tais requisitos estão preenchidos pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e, principalmente, pelo laudo pericial que atestou lesões corporais na vítima (hematoma no rosto e escoriações), compatíveis com a narrativa de agressão física.

Em relação aos vídeos apresentados pela defesa, os quais retratariam o comportamento da vítima em momentos pretéritos, bem como, eventuais contradições em depoimentos de testemunhas familiares, cuida-se de matéria eminentemente defensiva, a ser devidamente apreciada no momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença de mérito, não se prestando, nesta via estreita do
habeas corpus
, à desconstituição dos indícios de autoria que lastrearam a constrição cautelar.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo a extinto,
sem resolução do mérito.

Superada essa questão, verifica-se que o
periculum libertatis
também se mostra evidente. A decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu sua revogação encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta e do
elevado risco de reiteração delitiva
.

A defesa sustenta que os múltiplos registros de ocorrência em nome do paciente não indicam um perfil agressor, mas decorreriam de suposto uso indevido dos mecanismos de proteção legal por parte da vítima. Tal tese, contudo, não resiste a uma análise mais atenta do histórico criminal do paciente, conforme apontado nos autos e corroborado pelo parecer ministerial, o qual revela a existência de
quatro procedimentos de medidas protetivas de urgência
.

A alegação defensiva de que a vítima estaria
“usando a lei”
contra o paciente cai por terra diante de dois fatos objetivos: primeiro, a pluralidade de registros envolvendo a mesma vítima indica um histórico persistente de conflito e risco, no qual a intervenção estatal se fez necessária por reiteradas vezes; segundo, e mais contundente,
um dos procedimentos de medida protetiva refere-se a uma vítima diversa
.

Em consulta aos autos da
Medida Cautelar no 1019865-61.2023.8.11.0015
, verifica-se que o paciente teria repetido exatamente o mesmo
modus operandi
verificado no presente caso: agressões físicas e psicológicas deflagradas após o consumo de álcool e motivadas por ciúmes excessivos e sentimento de posse. Esse dado é crucial e fulmina a tese de que os problemas legais do paciente se resumem a uma suposta perseguição por parte da atual companheira, evidenciando, ao contrário, um padrão de comportamento agressivo e cíclico que transcende o relacionamento em questão.

A reiteração específica em crimes dessa natureza demonstra concretamente a periculosidade social do agente e o risco real de que, em liberdade, volte a delinquir. Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:
“A prisão preventiva está devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo histórico de violência doméstica e pelas circunstâncias do crime, o que justifica a segregação cautelar para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.”
(STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Esse cenário evidencia a necessidade de atuação estatal firme e imediata, sendo plenamente justificável a decretação da prisão preventiva do paciente como medida cautelar indispensável à cessação da violência em curso, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica das vítimas, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do paciente por medida mais branda.

Importante ressaltar que, em crimes envolvendo violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o
“ciclo da violência doméstica”
, com fatores de risco de violência potencialmente letal, como no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“Em crimes envolvendo violência doméstica, a proteção à integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado o 'ciclo da violência doméstica', com fatores de risco de violência potencialmente letal.” (N.U 1013814-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Por fim, igualmente não merece acolhida a alegação de ausência de contemporaneidade em razão da mudança da vítima para outro Estado. A distância geográfica, embora possa dificultar o contato imediato, não neutraliza o
periculum

libertatis
, sobretudo diante da periculosidade concreta do agente, evidenciada por sua reiteração delitiva. Em contextos de violência doméstica, marcados por dinâmicas cíclicas, a resposta preventiva do Estado mostra-se imprescindível, sendo certo que a existência de múltiplos registros de medidas protetivas revela a insuficiência de providências menos gravosas para conter a escalada de violência, tornando inadequada, neste momento, a substituição da custódia cautelar.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“A mudança de domicílio da vítima tampouco descaracteriza, por si só, o periculum libertatis, quando o contexto fático permanece inalterado e a situação de risco persiste.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10013208020268110000, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)

Em relação aos
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, este Tribunal já firmou entendimento, por meio da Uniformização de Jurisprudência no 43, de que tais condições, por si só, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No que tange ao pleito de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)” (AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por fim, é insustentável falar em violação ao
princípio da homogeneidade
, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor dos pacientes, não podendo a medida cautelar de prisão se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença na Ação Penal, por ser de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS, CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.
Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação
.”(N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
WERITON ROSA SEVERINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026